Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-78.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005397-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.951.473/0001-11 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RÉ ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA 151 DO CTN. 1. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. (Agravo de instrumento nº 1007844-11.2017.8.11.0000, Relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes. Julgado em 08.06.2020). Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, identificados pela numeração única: 1005397-78.2016.8.11.0002, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem, acolheu a preliminar arguida e julgou extinta a presente ação sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ainda, condenou a parte Apelante a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação, que o seu interesse de agir é evidente, vez que a jurisprudência é farta em acatar a ação anulatória de débito, nos casos onde o pedido de parcelamento é feito em face de ação fiscal contra o contribuinte, mas este em seguida constata que o tributo na verdade não é devido, porque inexiste fato gerador previsto em lei.

Alega que, a r. sentença contraria o art. 5º, XXXV da CF, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Por outro lado, ficaria o contribuinte, impedido de pleitear a anulação de atos que poderiam em tese, terem sido praticados por erro, dolo, coação, simulação ou fraude, ou seja, ficaria impedido do exercício regular de um direito constitucionalmente protegido.

Ainda, aduz que os créditos fiscais estão prescritos, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, declarando a inexistência do débito fiscal constante no extrato da conta corrente do Apelante, em razão da prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, haja vista que o Apelado quedou-se inerte de seus direitos quinquídio legal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao presente Apelo, devendo ser mantida incólume a sentença ora apelada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se Recurso de Apelação, interposto por
GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, identificada pela numeração única: 1005397-78.2016.8.11.0002, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem, acolheu a preliminar arguida e julgou extinta a presente ação sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ainda, condenou a parte Apelante a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos, que em 02/12/2016, a parte Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, visando a declaração de inexistência de débito fiscal referente ao fato gerador ocorrido em 01/10/2004, 01/12/2004, 01/02/2005, 01/03/2005, 01/04/2005, 01/05/2005, 01/06/2005, 01/08/2005, 01/09/2005, 01/10/2005, 01/11/2005, 01/01/2006, 01/07/2007, 01/05/2009, 01/06/2009, 01/07/2009, 01/08/2009, 01/09/2009, 01/10/2009, 01/11/2009, 01/12/2009 (ID: 7127165 – Pág. 01 a 08).

Após, em 01/03/2017 a Fazenda Pública Estadual ora Apelada, apresentou contestação a exordial, em síntese como preliminar alegou a falta de interesse de agir da parte Apelante, em face da perda superveniente do objeto da presente ação, trazendo à baila que houve o requerimento de parcelamento administrativo e solicitando a extinção do feito sem julgamento do mérito, ainda, sustentou que em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e Decreto Estadual nº 30/2015, não restou outra alternativa à autoridade administrativa fiscal, senão o restabelecimento dos créditos tributários remidos ou anistiados (ID: 7127190 - Pág. 01 à 26).

Posteriormente, depois do regular prosseguimento do feito, o Juízo de Origem acolheu a preliminar arguida e julgou extinta a presente ação sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ainda, condenou a parte Apelante a arcar com o pagamento das custas processuais e com honorários advocatícios (ID: 7127197 - Pág. 01 à 03).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

Conforme relatado nos autos, o débito referente ao período de 01/10/2004, 01/12/2004, 01/02/2005, 01/03/2005, 01/04/2005, 01/05/2005, 01/06/2005, 01/08/2005, 01/09/2005, 01/10/2005, 01/11/2005, 01/01/2006, 01/07/2007, 01/05/2009, 01/06/2009, 01/07/2009, 01/08/2009, 01/09/2009, 01/10/2009, 01/11/2009, 01/12/2009, foi objeto de confissão pelo contribuinte que aderiu ao parcelamento do FUNEDES (Fundo Estadual de Desenvolvido Social de Mato Grosso), ocorre que os parcelamentos foram cancelados em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que previa o benefício fiscal (Lei n 9.481/2010) nos autos da ADIN nº 100642/2016 e ADIN nº 62120/2015.

Deste modo, com a declaração de inconstitucionalidade da norma que concedia os benefícios tributários com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente.

Assim sendo, em se tratando de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, a data inicial para fins prescricionais não é a do vencimento da dívida, mas da sua constituição definitiva.

Por outro lado, forçoso reconhecer a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, uma vez que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida, fazendo com que o novo prazo prescricional se inicie com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento que ocorreu com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010 no julgamento da ADI nº 100642/2013 que teve seu trânsito em julgado em 28/04/2016.

Sobre o tema já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do MS nº 1005771-40.2017.8.11.0041 de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Sobre a legalidade das notificações de pagamento de tais créditos tributários, expedidas pela autoridade coatora, julgou, recentemente, este Sodalício em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).

Desse modo, com base na fundamentação acima transcrita, tem-se que o magistrado de origem agiu acertadamente ao denegar a segurança pretendida.

Isso porque, quando do reconhecimento, no julgamento da ADI nº 100642/2013, da inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 526/11, com efeitos ex tunc, determinou-se à “autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, não havendo, portanto, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança para afastar Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e nº 241000/54/28/2016.

No tocante à alegada prescrição, entende-se que o prazo prescricional restou interrompido com parcelamento da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso VI, do CTN, voltando a fluir somente após a rescisão do parcelamento, ou seja, quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010, no julgamento da ADI nº 100642/2013.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Deste modo, resta evidente que o Juízo Singular agiu corretamente, ao acolher a preliminar arguida pela parte Apelada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021